Tribunal: TJSP
Processo: 1002227-22.2019.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão contratual c.c. consignação em pagamento – Cédula de Crédito Bancário firmada para aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Preliminares afastadas - Alegação de cobrança de juros abusivos e capitalizados - Inocorrência - Comissão de permanência – Possibilidade de cobrança desde que não cumulado com outros encargos – Súmulas 294 e 472 do STJ – Não

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de revisão contratual c.c. consignação em pagamento – Cédula de Crédito Bancário firmada para aquisição de veículo – Sentença de improcedência – Preliminares afastadas - Alegação de cobrança de juros abusivos e capitalizados - Inocorrência - Comissão de permanência – Possibilidade de cobrança desde que não cumulado com outros encargos – Súmulas 294 e 472 do STJ – Não demonstração de cobrança desse encargo, muito menos cumulado com outros de igual natureza – Tarifas bancárias – Inovação recursal – Sentença mantida - Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.